Tribunal: TJSP
Processo: 1101964-78.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – Sentença que deu por prejudicados os embargos ante a extinção da execução – Insurgências dos exequentes embargados – Pretensão de suspensão dos embargos até julgamento do recurso tirado nos autos da execução – Insurgência contra a fixação de honorários e alegação de excessividade – Ausência de ilegalidade na prolação de sentença – Embargos à execução que,

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – Sentença que deu por prejudicados os embargos ante a extinção da execução – Insurgências dos exequentes embargados – Pretensão de suspensão dos embargos até julgamento do recurso tirado nos autos da execução – Insurgência contra a fixação de honorários e alegação de excessividade – Ausência de ilegalidade na prolação de sentença – Embargos à execução que, realmente, restaram prejudicados ante a extinção da execução – Honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC – Aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, em regra, para causa cujo valor seja inestimável ou irrisório – Sentença mantida – Honorários majorados – RECURSO NÃO PROVIDO.